Tribunal: STF
Processo: HC 238011
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALACE IACHEL MARQUES contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2036345-91.2024.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente possui mandado de prisão preventiva em aberto contra si, tendo ainda sido denunciado como incurso nos seguintes dispositivos (eSTJ fls. 35/36):



    a) no art. 2º, §4º, inciso II, da Lei12.850/13; trinta e seis vezes (entre 15 de março de 2016 a 19 de maio de 2017, nas cidades de Marília e Bauru vítima BIOLAB) no artigo 171 combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal; (c) por vinte e uma vezes (entre os períodos de 21 de março de 2016 até 13 de dezembro de 2016 e 05 de maio de 2017 até 22 de dezembro de 2017 vítima Laboratórios SERVIER, nas cidades de Marília e Bauru) no artigo 171 combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal; (d) por noventa e uma vezes (entre 31 de agosto de 2015 até 17 de dezembro de 2015; de 19 de abril de 2016 até 14 de setembro de 2017 e de 22 de janeiro de 2018 até 8 de junho de 2018 vítima ABBOTT, nas cidades de Marília e Bauru) no artigo 171 combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal; (e) por quinze vezes (23 de maio de 2013 até 29 de maio de 2013; de 09 de setembro de 2013 a 13 de dezembro de 2013; de 14 de junho de 2014; de 11 de agosto de 2015 até 17 de dezembro de 2015 e de 05 de abril de 2016 até 22 de agosto de 2017 vítima EUROFARMA, nascida de de Marília e Bauru ), no artigo 171 combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal; f) e todos na forma do art. 69, também do Código Penal.



    Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. A liminar requerida, todavia, foi indeferida pelo Desembargador Relator (e-STJ fls. 1815/1819).



    Na presente oportunidade, a defesa narra que, no bojo o Habeas Corpus n. 2132245-38.2023.8.26.0000, a 14ª Câmara de Direito Criminal do TJSP por votação unânime concedeu parcialmente a ordem pleiteada, tendo declarado extinta a punibilidade do ora paciente e de alguns corréus em relação aos crimes de estelionato. No entanto, admitiu o prosseguimento do feito em relação ao delito de organização criminosa contra os acusados.



    Relata também que foi marcada uma audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 26/2/2024 e, embora o réu tenha comparecido à primeira audiência designada e em todos os atos processuais, não foi localizado para intimação da referida audiência em continuação. Daí que ‘o Ministério Público, imbuído de total má-fé, ciente de que o réu possui defesa constituída e tendo ele comparecido a todos os atos do processo, inclusive em audiências já instaladas anteriormente, colaborando com a instrução do feito, pleiteou não apenas a decretação da revelia, mas também a PRISÃO PREVENTIVA do acusado’ (e-STJ fl. 7).



    Pondera que ‘o réu não estava em sua residência naquele momento, NÃO HÁ COMO ATUALIZAR O ENDEREÇO DO RÉU, como manifestou o Juízo de primeiro grau, VISTO QUE O PACIENTE CONTINUA RESIDINDO NO MESMO ENDEREÇO HÁ ANOS, conforme comprovantes de residência atualizados juntados aos autos’ (e-STJ fl. 7). Dessa forma, conclui que ‘o paciente não mudou de endereço, continua residindo no mesmo local, portanto, a decretação de sua prisão preventiva além de absurda é manifestamente ilegal’ (e-STJ fl. 7).



    Destaca que ‘Antes mesmo da instalação da audiência e da possibilidade do comparecimento do acusado independentemente de intimação, e sem que tampouco fosse a defesa instada a se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, decretou-se a revelia e a prisão preventiva [...]’ (e-STJ fl. 9).



    Considera, ainda, que, sendo o acusado portador da Doença de Huntington (CID G10), ‘o paciente necessita de medicação e cuidados diários, sendo assistido por familiares e cuidadora, sendo que o manutenção do decreto prisional, certamente será a sentença de morte do paciente, visto que ficará a mercê da própria sorte’ (e-STJ fl. 10). Ressalta que tal enfermidade não possui cura e possui um quadro progressivo, tendo a defesa, inclusive, ajuizado ação civil para pleitear o fornecimento de medicamento de alto custo, necessário ao tratamento do paciente, conforme autos de n. 1023242- 49.2023.8.26.0071, em trâmite pela 3ª Vara Cível de Bauru/SP.



    Conclui, ao final, que ‘a ausência de localização do réu para intimação da audiência não justifica, por si só, a medida extrema da prisão preventiva, principalmente diante da existência de defesa constituída e da colaboração do acusado com a instrução do feito’ (e-STJ fl. 13), sendo certo que ‘A decretação da prisão preventiva OCORREU DE FORMA PRECIPITADA E DESPROPORCIONAL, sem a devida intimação da defesa para se manifestar sobre a certidão negativa do I. Oficial de Justiça quanto à não localização do réu’ (e-STJ fl. 14), de modo que é inevitável concluir-se pela ausência dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a imposição da prisão preventiva.



    Diante disso, requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo contramandado de prisão, ‘bem como, que seja conferido SALVO CONDUTO ao paciente, até o trânsito em julgado definitivo, garantindo-lhe, ainda, o direito de participar da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/02/2024, independentemente de intimação, podendo inclusive apresentar sua versão em interrogatório, se assim melhor aprouver à sua defesa nos autos’ (e-STJ fl. 16).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    No caso, assim se manifestou o Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 1817/1818):



    Não se vislumbram, na espécie, o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a concessão da liminar. Esta só é cabível quando de plano, numa cognição sumária, constata-se a plausibilidade do direito alegado e, diante dela, o risco de que eventual demora da prestação jurisdicional acabe por inviabilizar a obtenção da providência que se pleiteia, o que não se verifica no caso ora em tela.



    A decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada.



    Como bem destacou a nobre Magistrada a quo, ‘ao menos até o presente momento, o réu alterou sem endereço sem comunicar o juízo e não obstante as diligências empreendidas, seu atual paradeiro é ignorado/desconhecido, na medida em que o próprio oficial de justiça sedimentou que ‘não conseguiu outro endereço para novas diligências’. (vide documento de fls. 1693 dos autos - documento datado de 26/01/2024). Na mesma certidão, o Sr. Oficial de Justiça fez consignar que o réu não é visto no local há pelo menos seis meses. Em adição, ao mesmo tempo em que se apresenta uma informação (não comprovada, diga-se de passagem) de que o réu supostamente estaria em uma propriedade rural para eventual tratamento de saúde, sequer se declinou o endereço, e também por parte do réu, ao menos até o presente momento, nenhuma informação ou documento comprobatório neste sentido foi trazido e colacionado aos autos; o que, evidentemente, se assim o fosse, seria de fácil constatação e juntada no feito. Além do que, referida certidão dá conta de que, além de ter alterado seu endereço sem comunicar o juízo, o réu teria se evadido do distrito da culpa, eis que a informação última seria de que não mais estaria nesta comarca de Bauru-SP. (vide fls. 1693) (menção a comarca diversa - Piratininga sem, contudo, declinação de endereço e/ou real paradeiro). Como se não fosse suficiente, as diligências foram esgotadas pelo Sr. Oficial de Justiça, o que revela, ao menos em juízo de cognição não exauriente, que o réu se evadiu do distrito da culpa, portanto, com paradeiro ignorado nos autos; indicando, a priori, a absoluta frustração da aplicação da lei penal. Isto porque, em certidão datada de 27/01/2024, também em continuidade às diligências encetadas, o Sr. Oficial de Justiça tentou até mesmo contato para localização do réu, via telefone existente nos autos; diligência esta que também restou infrutífera. Ad cautelam, não se ignore, de outra banda, que o corréu Walace, também é réu nos autos do processo de nº 1018380-40.2020.8.26.0071 em curso perante esta 1ª Vara Criminal e do Júri da Comarca de Bauru-SP. Compulsando aquele feito, a fim de justamente ratificar ou rechaçar a situação posta a exame nestes autos: evasão do distrito da culpa por parte do réu e quadro a ensejar o decreto prisional em comento, é possível constatar que o réu também não restou localizado, aliás nem mesmo para citação. (vide fls. 1693 dos autos do processo nº 1007875- 53.2021). Por dever de motivação, em estrito cumprimento ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, e por transparência, cumpre consignar que, no feito citado, não há qualquer menção à suposta ida do réu à propriedade rural em comarca diversa apontada, ao contrário, a informação obtida pelo senhor oficial de justiça foi a de que 'o imóvel estaria sempre fechado’; o que é mais um elemento a corroborar a situação nova de evasão do distrito da culpa, com atual paradeiro ignorado.’.



    De fato, as circunstâncias apontadas pela referida decisão escancaram o propósito de furtar-se à aplicação da lei penal, o que, de si, é suficiente para a decretação da prisão preventiva.



    Em princípio, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular.



    De outro vértice, em relação à possibilidade de abrandamento da situação prisional em virtude de o réu estar acometido de enfermidade debilitante, verifica-se também que o tema não foi apreciado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça.



    Por certo, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.



    Desta forma, é certo que a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido.” (doc. eletrônico 29; grifo no original).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS DEFINITIVA, confirmando a medida liminar, a fim de que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, afastando-se a REVELIA que lhe fora decretada, bem como, seja conferido SALVO CONDUTO ao paciente, impedindo-se novas decretações de prisão nos autos de origem, ante a FLAGRANTE ILEGALIDADE da decisão, bem como, diante da GRAVE CONDIÇÃO DE SAÚDE do paciente;



    Subsidiariamente, em caso de não conhecimento do presente Writ, requer SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, a fim de que seja sanado o manifesto constrangimento ilegal sofrido, nos termos retro.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator